Tribunal: TJBA
Processo: 8008469-04.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008469-04.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: REIDSON BASTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR EFETIVO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. LEI MUNICIPAL Nº 268/2007. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães/BA contra sentença que julgou procedente pedido de enquadramento funcional de professor efetivo na jornada de 40h semanais, com pagamento das diferenças salariais e reflexos, nos autos da ação de cobrança com obrigação de fazer nº 8008469-04.2023.8.05.0154.

2. O Município apelante sustenta que o autor não preencheu os requisitos legais por ter exercido cargo comissionado de direção escolar, em determinado período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o exercício de cargo comissionado de direção escolar afasta o cômputo do período para fins de enquadramento automático na jornada de 40h semanais, nos termos do art. 37 da Lei Municipal nº 268/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 37 da Lei Municipal nº 268/2007 prevê enquadramento automático e definitivo do professor na jornada de 40h após cinco anos de efetiva regência em regime suplementar de 20h semanais.

5. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais nos autos, a omissão da Administração não pode obstar direito legalmente assegurado ao servidor, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. O enquadramento altera a estrutura do cargo e o vencimento-base, sobre o qual devem incidir todas as vantagens legais, inclusive gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento, décimo terceiro e adicional de férias.

7. Jurisprudência consolidada desta Corte reconhece o direito subjetivo ao enquadramento quando preenchidos os requisitos objetivos previstos em lei municipal, sendo o ato administrativo vinculado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008469-04.2023.8.05.0154, em que figuram como apelante,
MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA
, e como apelado,
REIDSON BASTOS PEREIRA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.